Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO INTERESSADO. PERDIMENTO. ARTIGO 123, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedidos de restituição de bens apreendidos, formulados por terceiro interessado e por réu absolvido, sob o argumento de que o acórdão absolutório determinou a restituição dos bens reclamados, de modo que a decretação de perdimento dos bens em favor da União viola a coisa julgada. Alegam, ainda, que o perdimento de bem de terceiro de boa-fé em favor da União ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, além de implicar enriquecimento ilícito do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação de restituição de parte dos bens apreendidos, constante do acórdão que reformou a sentença, assegura automaticamente a restituição dos bens; e (ii) definir se houve inércia dos apelantes quanto ao prazo legal previsto no artigo 123, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 123, do Código de Processo Penal, estabelece que, não reclamados os bens apreendidos no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença, serão destinados conforme previsto em lei.
4. Ainda que o acórdão que reformou a sentença condenatória tenha determinado a restituição de parte dos bens e objetos apreendidos, a restituição não ocorre de forma automática. Competia aos ora apelantes, cientes do trânsito em julgado definitivo da sentença e do retorno dos autos à origem, requerer o que lhes fosse de direito, comprovando a legítima propriedade dos bens reclamados, se necessário (artigo 120, do Código de Processo Penal), dentro do prazo estabelecido no artigo 123, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
5. A decisão que decretou o perdimento dos bens observou o procedimento legal, não havendo afronta à coisa julgada ou aos princípios constitucionais invocados.
6. A guarda de bens apreendidos gera ônus ao Estado, sendo legítima a destinação após o transcurso do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bens apreendidos exige requerimento tempestivo, comprovação da titularidade e origem lícita.
2. A absolvição não impede a aplicação do artigo 123, do Código de Processo Penal, que autoriza o perdimento dos bens após 90 dias de inércia do interessado.
3. A destinação dos bens após o prazo legal não configura afronta à coisa julgada nem enriquecimento ilícito do Estado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 120 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992115, 0701504-83.2023.8.07.0014, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 24/04/2025; Acórdão 1965248, 0711419-25.2024.8.07.0014, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/02/2025.